Tribunal: TJBA
Processo: 8063836-26.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063836-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): ALESSANDRA ARAUJO SILVA LINS, CARLOS GERMANO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, MARCELO VIEIRA FERNANDES, FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES COM BIODIESEL B100. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por empresa distribuidora de combustíveis, visando ao reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS incidente nas aquisições de biodiesel B100, realizadas sob regime de diferimento, nos termos do Convênio ICMS n.º 110/2007, com redação do Convênio ICMS n.º 54/2016. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto diante da edição da LC nº 192/2022, que alterou o regime de tributação dos combustíveis; (ii) saber se é possível o creditamento do ICMS nas operações de aquisição de biodiesel B100 realizadas sob regime de diferimento. III. Razões de decidir 3. A superveniência da LC nº 192/2022 não implica perda do objeto, pois o pedido diz respeito a operações pretéritas, regidas pela norma anterior. 4. O regime de diferimento transfere o momento da exigência do ICMS para a saída do produto final promovida pela distribuidora, de modo que o imposto não é exigido na operação de aquisição do biodiesel. 5. Segundo a jurisprudência consolidada do STF, especialmente na ADI 4171, o diferimento do ICMS não gera direito ao creditamento, por não haver pagamento direto do tributo pela distribuidora na etapa anterior. 6. O entendimento aplicado ao AEAC no Tema 694, do STF é aplicável ao biodiesel B100, dada a identidade da sistemática tributária. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 155, § 2º, I; § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4171, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 20.05.2015; STF, RE nº 607.642, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário (Tema 694), j. 24.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063836-26.2019.8.05.0001, em que figuram como impetrante TOTAL DISTRIBUIDORA S/A e como Impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator